Tribunal: STF
Processo: ARE 1390923
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.